Tribunal: STF
Processo: Rcl 80685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petrobras Transporte S/A - TRANSPETRO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0002121-81.2012.5.02.0201), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a CASSAÇÃO do acórdão profeirdo em segundo grau, pela 13ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), no bojo do Processo nº 0002121-81.2012.5.02.0201, que determinou o prosseguimento da EXECUÇÃO DE PARCELAS SALARIAIS DE “COMPLEMENTO DE RMNR”, SEM A INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO POR ESTE PRETÓRIO EXCELSO NOS AUTOS DO RE N. 1.251.927/DF. 



    [...]



    Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS e TRANSPETRO, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante. 



    Ao ignorar a eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional que decorre das decisões colegiadas do STF, o c. TRT-02 não deixa outra alternativa à TRANSPETRO, senão o ajuizamento de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    Por essas razões, requer que a decisão reclamada seja imediatamente CASSADA, considerando a perda superveniente do requisito da exigibilidade do título executivo condenatório ante as decisões proferidas por este C. STF no bojo da PET 7755/DF e RE n. 1.251.927/DF.”



    Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido formulado para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF, com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7.755 e do RE 1.251.927, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e, ainda, do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, além da Súmula Vinculante 37. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado, em sede de execução, fundamentou o afastamento da incidência do quanto firmado por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927 nos seguintes termos:



    “Na origem, em decisão bastante sucinta, o Juízo extinguiu a execução com fundamento em coisa julgada inconstitucional. A matéria é complexa e envolve execução de valor expressivo, já tendo sido pago o importe incontroverso de mais de meio milhão de Reais.



    [...]



    Na presente reclamação trabalhista, foram pleiteadas diferenças de complementação da parcela RMNR instituída na reclamada por norma coletiva com fundamento na fórmula de cálculo. No C. TST, entendeu-se que os adicionais e demais parcelas e vantagens pessoais não deveriam ser considerados para o cálculo da RMNR. Determinou-se que a parcela fosse calculada com observância apenas do salário-base, restabelecendo-se a sentença, que deferiu parcelas vencidas e vincendas, pois o contrato de trabalho estava em vigor. Houve trânsito em julgado em 26/02/2016 (ID nº 3d6c1c4).



    Sob ID nº 415aa6, houve homologação de cálculos por meio da sentença de liquidação. Homologaram-se os cálculos periciais de ID nº 60a31e4, onde se apuraram diferenças da parcela RMNR e repercussões do período de novembro/2007 a junho de 2017. 



    Em 04/05/2018, sob ID nº 86f7641, o exequente apresentou Impugnação à Sentença de Liquidação, afirmando que, até ao menos aquela data, não havia sido implantada a nova forma de cálculo em folha de pagamento (contrato vigente), de modo que era preciso acrescer aos cálculos homologados os valores de diferenças da parcela RMNR até que houvesse implantação na folha. 



    Antes que a Impugnação à Sentença de Liquidação fosse julgada e antes que houvesse comprovação, nos autos, da implantação na folha de pagamento do direito alcançado, a executada atravessou a petição de ID nº b0ab6fb (22/04/2019), afirmando que o feito tinha de ser sobrestado por ordem da tutela provisória incidental, de natureza cautelar, concedida pelo STF na Pet 7755-MC.



    [...]



    Feitas essas considerações acerca do histórico decisório, é preciso estabelecer quais os efeitos na coisa julgada no que concerne às relações estanques/ estáticas e às relações continuativas ou de trato sucessivo, sabendo-se que o tratamento jurídico, a rigor, é diferente.



    [...]



    No caso, a discussão envolve a aplicabilidade imediata da decisão do STF em repercussão geral no RE 1. 251.927 para a relação continuativa. Há coisa julgada, nos autos, desde 26 /02/2016 determinando o pagamento de parcelas vencidas e vincendas; o cálculo homologado contemplou parcelas vencidas de novembro/2007 a junho de 2017; a decisão do STF com posicionamento inverso ao da coisa julgada dos autos é de 28/07/2021 e transitou em julgado em 01/03 /2024 e, ainda, reclamam-se diferenças de junho de 2017 até a implantação em folha que ainda não ocorreu.



    O STF tem decidido que as decisões em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações continuativas ou de trato sucessivo sem a necessidade de ações revisionais. Isso porque, como já dito no decorrer deste voto, as decisões das Cortes de Precedentes representam novo estado de direito, porque são fontes normativas e não mera jurisprudência persuasiva. Nesse novo estado de direito estabelecido pelo precedente, a sentença perde a eficácia prospectiva. Percebe-se, atualmente, no regime jurídico de precedentes adotado no Brasil, que a norma é o resultado de sua interpretação e não exatamente o seu objeto. A unidade do direito é determinada por sua interpretação, que, no sistema atual, é conferida pelas Cortes de Precedentes.



    [...]



    Assim, para as parcelas vincendas, consideradas aqui aquelas não vencidas até a decisão do STF em 28/07/2021, há perda imediata da eficácia da coisa julgada, porque alterado o estado de direito normativo, conforme tem decidido o STF, especialmente no Tema 494 e nos demais cujas Teses Jurídicas foram transcritas acima. As parcelas vincendas não são mais exigíveis do executado, assim como não é exigível a própria implantação na folha (não há notícia nos autos de que tenha havido implantação) e, se tivesse sido implantada, a executada poderia cessar a implantação, deixando de pagar em conformidade com o que tinha sido estabelecido pela coisa julgada inconstitucional dos autos.



    No que concerne às parcelas vencidas, consideradas aquelas que constam do cálculo homologado (até junho/ 2017) e as que se venceram até a decisão do STF (28/07/21), continuam exigíveis, porque a coisa julgada não pode ser rescindida nesses próprios autos. Elas serão exigíveis até que a executada, se o caso, adote a medida processual adequada, qual seja, a apresentação de Ação Rescisória, e seja efetivamente rescindida. É possível, aliás, que sejam feitos requerimentos de antecipação dos efeitos práticos, para suspender atos executivos da coisa julgada inconstitucional. Fundamenta-se.



    Há coisa julgada estática quanto às parcelas vencidas até o posicionamento contrário do STF, que estabeleceu a coisa julgada inconstitucional do caso concreto em relação à RMNR. O tratamento jurídico é diferente para as situações de trato sucessivo ou continuativas.



    [...]



    A coisa julgada destes autos é anterior ao julgamento do STF que a tornou inconstitucional. Desta feita, não pode ser rescindida ou desconstituída nos próprios autos por meio de Embargos à Execução ou por simples petição, como feito na origem. É caso de ação rescisória.



    Por isso, não cabe a extinção da execução. Considerando que a causa encontra-se madura em relação à RMNR, julga-se a Impugnação à Sentença de Liquidação nesse ponto. Devem ser incluídos, nos cálculos homologados, as parcelas de RMNR, como definidas na coisa julgada, vencidas até 28/07/2021. Os cálculos deverão ser refeitos e a sentença de liquidação complementada com os parâmetros deste voto. Dá-se provimento parcial. Por fim, o feito deverá prosseguir como de direito com o julgamento das demais matérias da Impugnação à Sentença de Liquidação.” (eDoc. 10)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcelas vencidas relativas ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0002121-81.2012.5.02.0201), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente